Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUGUSTO DA CONCEIÇÃO VIEGAS e CLEUNICE GOZZER DE ALMEIDA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 193515924, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006750-39.2006.8.07.0001, proposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravado/exequente), que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas para determinar: i) a manutenção de 30% do valor penhorado na conta corrente do Banco do Brasil S.A. (R$ 1.898,13), de titularidade de CLEUNICE GOZZER DE ALMEIDA, e a liberação em seu favor do valor R$ 4.428,96; e ii) a manutenção de 30% do valor penhorado na conta corrente do Banco Itaú Unibanco S.A. (R$ 46.644,49), de titularidade de AUGUSTO DA CONCEIÇÃO VIEGAS, e a liberação em seu favor do valor R$ 108.837,13. Em suas razões recursais (ID 58790678), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, posto que provenientes de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, valores de Previdência (VGBL) resgatados e CDB resgatados (valor abaixo de 40 Salários-mínimos) equiparados, para todos os efeitos, à Caderneta de Poupança, sendo que o magistrado a quo reconheceu isso, mas decidiu pela liberação de somente 70% (setenta por cento), entendendo que esse percentual seria suficiente para a manutenção dos ora agravantes. Alega que foi considerada a soma da renda de ambos como se fosse um todo, mas que, no entanto, não é essa a situação, uma vez que eles são divorciados e cada um tem sua própria vida e seus próprios rendimentos, sendo importante ressaltar que os rendimentos da Sra. Cleunice são exclusivamente seus e originados de sua aposentadoria e que, no caso do Sr. Augusto, a situação é mesma, tendo em vista que seus rendimentos lhe pertencem com exclusividade. Defende que os valores da Previdência e as aplicações em CDB são as únicas economias que ele conseguiu durante toda sua vida e agora está necessitando usá-las para seu sustento, tendo em vista que o valor da sua aposentadoria é mínimo e que subtrair 30% (trinta por cento) desses valores vai ser prejudicial ao seu sustento, tendo em vista que não há qualquer possibilidade de conseguir algum outro tipo de rendimento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, antecipando-se a tutela para a liberação imediata a cada um dos agravantes de 100% (cem por cento) do valor penhorado nas respectivas contas, expedindo-se os dois alvarás, sem aguardar a preclusão; ou, alternativamente, seja determinada a liberação imediata dos 70% (setenta por cento), expedindo-se os alvarás para os agravantes, sem aguardar a preclusão, e mantendo-se o bloqueio dos 30% (trinta por cento) até a decisão final do presente agravo, suspendendo-se a expedição do alvará à Terracap; bem como sejam indeferidas novas pesquisas e bloqueios nas contas bancárias dos Executados, ora Agravantes. No mérito, a confirmação da tutela liminar. Em ID 58825892 deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A parte agravante, em ID 59287924, aduz que o deferimento do efeito suspensivo acabou por suspender o trâmite de todo o processo na origem. Dessa forma, além de não liberar o restante dos valores bloqueados 30% (trinta por cento), acabou acarrentando a permanência do bloqueio dos 70% (setenta por cento) que já haviam sido liberados pelo Juízo “a quo” na decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão da decisão para que sejam liberados os 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados na conta dos agravantes. Intimada, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo acolhimento do pedido de reconsideração, a fim de que seja liberado 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor dos recorrentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro parcialmente a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No que concerne à evidência da probabilidade do direito, nos estreitos limites do exame liminar, constato que a decisão agravada determinou a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados das contas dos agravantes e, desta decisão somente os executados recorreram. Dessa forma, como bem asseverou o Ministério Público, “incide o princípio da non reformatio in pejus, pois não é possível piorar a situação da parte recorrente no julgamento de seu próprio recurso”. Ademais, vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamenta a antecipação da tutela recursal neste momento processual, notadamente porque evidente o prejuízo decorrente do decurso de tempo até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor dos recorrentes e suspensos os efeitos da decisão agravada tão somente em relação à liberação de 30% (trinta por cento). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado. Publique-se. Intimem-se. Uma vez já apresentadas as contrarrazões, voltem-me para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora